Tribunal: CARF
Processo: 13974.000118/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUXÍLIO COMBUSTÍVEL. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A verba paga a título de auxílio combustível, quando paga indistintamente a servidores que realizem ou não suas atividades fora da repartição, tem natureza remuneratória devendo sofrer a incidência do Imposto sobre a Renda, considerando-se omitidos os rendimentos recebidos sob tal denominação e não declarados na DAA.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000118/2005-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.536 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PAULO MITSUO MURAOKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUXÍLIO COMBUSTÍVEL. NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A verba paga a título de “auxílio combustível”, quando paga indistintamente a
servidores que realizem ou não suas atividades fora da repartição, tem natureza
remuneratória devendo sofrer a incidência do Imposto sobre a Renda,
considerando-se omitidos os rendimentos recebidos sob tal denominação e não
declarados na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrente de trabalho com vínculo empregatício e de dedução
indevida de despesas médicas, conforme auto de infração constante das e-fls. 17 a 21.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, manifestando concordância
quanto à glosa das despesas médicas; em relação à omissão de rendimentos, informa tratar-se de
auxílio combustível recebido pelo uso de veículo próprio, considerado isento por lei estadual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000118/2005-95
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000118/2005-95

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que:
1 - lei estadual não pode invadir a competência da União para legislar sobre o
Imposto sobre a Renda e não existe lei federal concedendo a isenção;
2 – não existe prova de que o servidor executa trabalhos fora de sua unidade de
lotação, pelo contrário, conforme anexo I da Lei Estadual citada, o benefício é pago
indistintamente a todos os servidores que exercem a função de fiscalização de tributos, inclusive
àqueles que desenvolvem atividades internas, inclusive àqueles que exercem funções de
confiança ou comissionadas, o que demonstra o cunho remuneratório e não indenizatório da
verba, apesar da utilização do termo “indenização”;
3 - que ao contrário da indenização de transporte paga pela União, a verba em
apreço configura-se renda do beneficiário e por isso sujeita a incidência do imposto de renda;
4 – que a União não foi intimada da decisão na ação judicial citada nos autos e
que mesmo assim tal ação produz apenas efeitos administrativos e só alcançam as partes
envolvidas, limitando-se às atividades ligadas à elaboração da folha de pagamento dos
servidores, não vinculando a Receita Federal.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 4/12/2009 (e-fls. 52) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 22/12/2009 (e-fls. 53), no qual, em
suma, devolve à apreciação deste Conselhos as mesmas alegações já submetidas à primeira
instância administrativa.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
A temática já foi objeto de análise no âmbito deste Conselho por diversas vezes,
inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O entendimento majoritário sobre matéria, ao qual me filio, é que, no caso
concreto, os valores percebidos como auxílio combustível, embora denominados “indenização”,
não podem ser classificados como verbas indenizatórias pois, nos termos da lei estadual, trata-se
de pagamento realizado a todos os servidores, independentemente da comprovação de os
mesmos fazerem uso de seus veículos para a realização de atividades fora de suas repartições e,
dessa forma, configuram-se como remuneração sujeita ao imposto de renda.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000118/2005-95

Nesse sentido, reproduzo decisão recente sobre a temática, proferida no Acórdão no
9202007.746 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em Sessão realizada em 28 de
março de 2019, relativo a Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que analisou
situação análoga a do presente processo, e exarou entendimento ao qual me filio e cujos
fundamentos adoto como minhas razões de decidir, nos termos do 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Carf (RICARF), mantendo assim o lançamento:
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial cujo objeto visa a
rediscussão da incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre as verbas pagas ao
contribuinte a título de auxílio combustível. Segundo exposto pela Recorrente, no caso
dos autos, os valores percebidos não podem ser classificados como verbas indenizatórias
pois, nos termos da lei estadual, trata-se pagamento realizado a todos os servidores
independentemente da comprovação de os mesmos fazerem uso de seus veículos para a
realização de atividades fora de suas repartições.
Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou sobre a natureza jurídica
dessas verbas recebidas pelos auditores fiscais de Santa Catarina a título de "auxílio
combustível", valendo citar o acórdão no 9202004.553.
Naquela oportunidade, para a maioria do Colegiado, apesar da Lei Estadual no 7.881/89
e o Decreto Estadual no 4.606/90, atribuírem a essa verba a denominação de
"indenização", o fato dela ser paga indistintamente a quem efetua e não efetua gastos
com transporte no exercício de suas funções exclui o caráter compensatório, de
ressarcimento pela despesa incorrida a bem do serviço público. A característica
remuneratória fica evidente na medida em que, conforme destacado pela recorrente,
trata-se de pagamento efetuado a todos os servidores ativos que exercem funções
inerentes à fiscalização, quer realizem ou não despesas com locomoção durante o
exercício de suas atividades, não há vinculação ao gasto efetivo ou à condição de que o
beneficiário tenha como atribuição própria do cargo o desempenho de serviços externos.
Da leitura do art. 43 do Código Tributário Nacional, e dentro das limitações imposta
pela Constituição, a renda e proventos de qualquer natureza sujeitos ao imposto de
renda devem ser compreendidos como disponibilidade econômica originada do produto
do capital ou do trabalho, ou da combinação de ambos, ou da existência de proventos,
que se consubstanciem em riqueza nova efetivamente incorporada ao patrimônio:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Observa-se que todo acréscimo patrimonial ganhos e riquezas novas é fato gerador do
Imposto de Renda e, por força do princípio da legalidade e ainda em razão da divisão
constitucional de competências, não pode norma estadual dispor de forma diversa sobre
os elementos que compõem a regra matriz do tributo federal.
Neste cenário, somente se afastam da incidência do imposto aquelas verbas tidas como
indenizatórias, afinal tratam-se de verbas que representam mera recomposição de uma
perda do patrimônio, inexistindo riqueza nova. O professor Roque Antonio Carrazza, in
'Imposto sobre a Renda: perfil constitucional e temas específicos' (Editora Malheiros,
2009, p. 192), esclarece que "a indenização não traz à sirga aumento de riqueza
econômica do contemplado. É substituição da perda sofrida por seu correspondente
valor econômico. Nela há compensação; jamais elevação patrimonial”.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000118/2005-95

As verbas pagas a título de auxílio combustível somente perderiam o seu caráter
remuneratório se restasse comprovado o seu uso na recomposição do patrimônio do
autuado. A natureza indenizatória da verba não se presume, e no caso concreto, cabe a
parte demonstrar que o valor recebido seria destinado a compensação de gastos
realizados a partir da realização de atividades fora da repartição pública.
Quanto a este ponto, a Contribuinte embora traga em seu Recurso Voluntário a alegação
de que "exercia as suas funções exclusivamente na fiscalização de operações de
mercadorias em trânsito externas, portanto, em todos os municípios jurisdicionados à 5a
Gerência Regional da Fazenda Estadual Joinville", não trouxe aos autos qualquer
comprovação acerca deste ponto.
Por fim, ao contrário do entendimento do acórdão recorrido, entendo que no caso
concreto não há que se falar em vinculação deste órgão julgador à decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.096.288/RS. A citada
decisão, proferida sob a sistemática dos recursos repetitivos (transitada em julgado em
10/02/2016), foi exarada com base na legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que
prevê o pagamento de auxílio condução aos oficiais de justiça daquele estado, nada
dispondo sobre a legislação relativa a pagamento de auxílio combustível ao auditores
fiscais do Estado de Santa Catarina.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital